Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001693-14.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (EMBARGADO), MORETTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.853.179/0004-35 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), FRANCO GIULIANO STELA - CPF: 571.195.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUES. PRESCRIÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IRRELEVÂNCIA DAS TESES DIANTE DA PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva e extinguiu parcialmente execução fundada em cheques, afastando a tese de comparecimento espontâneo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição ao afastar o comparecimento espontâneo e (
ii
) omissão quanto à retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é interna ao julgado, consistente em desarmonia entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação da prova ou à conclusão adotada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e coerente a tese de comparecimento espontâneo, assentando que a procuração para o foro em geral não habilita o patrono a receber citação sem cláusula específica e que a limitação textual do mandato a outro processo impede seu aproveitamento para suprir a ausência de citação válida.

5. Também não há omissão quanto à retroação da interrupção da prescrição, pois o acórdão enfrentou a cronologia processual e concluiu que o simples ajuizamento da execução não preserva a pretensão cambial quando a citação válida não se aperfeiçoa em tempo útil, por tentativa infrutífera de localização do devedor, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

6. Ainda que se admitisse, em tese, a validade do comparecimento espontâneo em 01/11/2019, o resultado do julgamento permaneceria inalterado, pois a prescrição direta dos cheques já se consumara entre agosto e outubro de 2017, sendo juridicamente ineficaz ato processual posterior para interromper ou reanimar pretensão executiva já extinta.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição embargável é a interna ao julgado, não se configurando pela mera discordância da parte quanto à interpretação da prova ou à conclusão adotada no acórdão. 2. A juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação e com limitação expressa a autos diversos não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida. 3. Na execução fundada em cheque, o ajuizamento da ação não impede a prescrição material direta quando a citação válida não se aperfeiçoa em tempo útil. 4. Ato processual praticado após a consumação da prescrição não possui eficácia para interromper ou reanimar pretensão executiva já extinta. 5. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sem multa quando ausente caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 105, 240, § 2º, 1.022 e 487, II; Lei nº 7.357/1985,
arts
. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.235.552/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC nº 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração oposto
s
por
MORETTO & CIA LTDA - EPP
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime
,
proveu o recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão proferida pela Dra.
Raisa
Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro
,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001902-13.2017.8.11.0033 (ID. 353059355
)
.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão
,
notadamente quanto à interpretação do instrumento procuratório juntado em 01/11/2019, defendendo que o termo
“
especialmente
”
teria caráter meramente exemplificativo e não restritivo, bem como pela ausência de consideração acerca do ajuizamento tempestivo da execução em 03/05/2017 e a consequente retroação dos efeitos da citação (ID. 355898896
)
.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 358260865
,
argumentando que o acórdão apreciou integralmente as questões relevantes de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios apontados, visto que a tese de comparecimento espontâneo foi afastada em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que a pretensão recursal reflete mero inconformismo com o mérito da decisão
.

Recurso tempestivo (ID.
355903380
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MORETTO & CIA LTDA - EPP
pretende o saneamento de supostos vícios de contradição e omissão no julgado que reconheceu a prescrição material direta da pretensão executiva
, s
ustenta
ndo
que o acórdão incorreu em erro hermenêutico ao atribuir natureza limitativa à procuração outorgada pela agravada em 2019, o que teria afastado indevidamente a configuração do comparecimento espontâneo
, bem como que
a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação em 2017, momento em que os títulos não estariam prescritos, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reverter a extinção parcial do feito.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA NO PRAZO DE 6 MESES. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM EFEITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve execução fundada em quatro cheques emitidos no primeiro trimestre de 2017, ao fundamento de que teria havido “comparecimento espontâneo” da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se, sem citação válida da executada dentro do prazo cambial, pode-se afastar a prescrição direta por (i) citação do coexecutado e/ou (
ii
) juntada de procuração sem poderes especiais e voltada a processo diverso, tida como comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

3. A execução cambial de cheque submete-se ao prazo prescricional especial e exíguo, contado do término do prazo de apresentação, de modo que ato interruptivo posterior à consumação do prazo não reanima pretensão já extinta, para o que é indispensável que a citação se aperfeiçoe em tempo juridicamente útil.

4. A juntada de procuração sem cláusula específica para receber citação e com limitação expressa para atuação em outros autos não traduz comparecimento espontâneo, pois não estabiliza validamente a relação processual nem supre a falta de citação, conforme precedentes do STJ.

5. A interrupção da prescrição de cheque tem efeito pessoal, produzindo consequências apenas contra o obrigado em relação ao qual se promoveu o ato, de modo que a citação do coexecutado não aproveita ao credor para obstar a prescrição em face da parte não citada (art. 60 da Lei do Cheque e art. 71 da LUG).

6. A Súmula 106/STJ não incide quando a demora decorre de tentativas infrutíferas de localização do devedor, risco processual inerente ao exequente, que deve diligenciar pela efetivação do ato citatório antes do escoamento do prazo prescricional.

7. Reconhecida a prescrição direta em relação à agravante, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com a extinção parcial do feito em relação a ela, fixando honorários de sucumbência segundo o princípio da causalidade, ante a necessidade de constituição de defesa para obter o reconhecimento do óbice extintivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a prescrição material direta em relação à agravante, extinguindo a execução quanto a ela (art. 487, II, CPC), fixando honorários sucumbenciais por causalidade. Tese de julgamento: “1. A juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação e destinada a feito diverso não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação. 2. Na execução fundada em cheque, a interrupção da prescrição tem efeito pessoal e depende de ato eficaz em relação ao devedor, sendo
inócua
a citação de coexecutado para afastar a prescrição cambial em face do obrigado não citado no prazo legal. 3. Não se aplica a Súmula 106/STJ quando a demora
na citação decorre da não localização do devedor, incumbindo ao credor suportar o ônus de diligenciar por sua efetivação em tempo útil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 105, 239, §1º, 240, §2º, 487, II, 85, §2º; Lei nº 7.357/1985,
arts
. 33, 59 e 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.236.308/RS, 3ª Turma, j. 09/12/2025, DJEN 12/12/2025; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1027291-04.2025.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025,
DJe
26/09/2025.

(
TJMT.
N.U 1001693-14.2026.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/03/2026,
DJ
e
17/03/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,

contudo,
a
Embargante aduz, em um primeiro momento, que o aresto teria incorrido em contradição ao rejeitar a tese de comparecimento espontâneo, argumentando que a procuração outorgada em 01/11/2019 não limitava os poderes à representação em outro processo, e que o termo
“
especialmente
”
teria cunho apenas exemplificativo.

Ocorre que a contradição que autoriza a oposição dos
aclaratórios
é, de forma inescapável, aquela de viés interno ao julgado
-
ou seja, a patente desarmonia entre as premissas estabelecidas na fundamentação e o corolário fixado em seu dispositivo
, de modo que a
dissonância entre a valoração probatória realizada pelo Tribunal e a tese subjetiva pretendida pela parte não materializa contradição embargável
, sendo firma a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012).
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Nessa esteira
,
tenho que
o acórdão embargado foi absolutamente linear, expresso e tecnicamente
correto
ao assentar a ineficácia do ato praticado em 2019, amparando-se na literalidade do documento e na exigência legal intransponível do art. 105 do CPC
, conforme se vê do seguinte trecho do acórdão
que ilustra a ausência de qualquer vício lógico:

“
(...)
A partir desse quadro, tenho que a tese erigida na decisão agravada - de que a prescrição não fluiu em relação à Agravante porque teria havido “comparecimento espontâneo” em 01/11/2019 -, não se sustenta diante da realidade posta nos autos.

Isso porque o instrumento procuratório juntado na referida data (ID. 41709512, p. 79) traz, de forma hialina e taxativa, limitação restritiva de representação, conferindo poderes para atuação “mui especialmente para AUTOS 3817-97.2017.8.11.0033”, ou seja, para feito diverso, além do que a procuração para o foro geral não habilita o causídico a receber citação, conforme exceção prevista no art. 105 do CPC
.
(...)”

Por sua vez, a
tentativa de debater a semântica da palavra
“
especialmente
”
reflete apenas a irresignação da parte
, assim como a
invocação da teoria do
venire
contra
factum

proprium

também não
ampara a Embargante, porquanto a revogação superveniente de um mandato inidôneo não possui o condão retroativo de convalidar uma citação defeituosa para fins cambiais.

Do mesmo modo, n
o que tange à suposta omissão sobre o ajuizamento da ação em 03/05/2017 e a retroatividade da interrupção prescricional (art. 240, § 1º, do CPC), a insurgência
igualmente não merece guarida, tendo em vista que o
Colegiado não olvidou a tempestividade do protocolo da exordial;
mas,
ao contrário, debruçou-se sobre a cronologia e concluiu expressamente que o ajuizamento, de forma isolada, é incapaz de salvaguardar o direito material se a citação não se aperfeiçoa validamente no prazo legal por inércia ou falha na localização (art. 240, § 2º, do CPC).

Nesse contexto,
ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a existência dos vícios apontados (ou seja, considerando-se válido o comparecimento em 01/11/2019), sua correção não teria qualquer aptidão para
infirmar o resultado do julgamento, porquanto os fundamentos determinantes da prescrição permanecem
incólumes
.

Como cediço,
o entendimento consolidado
n
o Superior Tribunal de Justiça
é o de que
os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do julgado quando o argumento ventilado não se revela idôneo a infirmar a conclusão
, conforme se vê:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2.
O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo
.

Precedentes
. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que,
sanada a omissão
, a contradição ou a obscuridade,
a alteração da decisão surja como consequência necessária
, o que não ocorre na espécie
. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
”
(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)

Na hipótese,
o acórdão embargado cuidou de erigir um fundamento autônomo e matemático intransponível para reconhecer a morte da pretensão executiva: na data da juntada da procuração (novembro de 2019),
o prazo legal dos cheques já havia expirado há mais de dois anos
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque
:

“(...)
Mesmo que assim não o fosse, ainda que se admitisse a validade do comparecimento espontâneo em 01/11/2019 - como considerou o Juízo a
quo -,
em verdade tal fundamento não teria o condão de afastar a prescrição material direta, pelo fato de que, naquela data, o prazo prescricional cambial já havia se escoado há mais de dois anos
.

Com efeito, os cheques foram emitidos para o primeiro trimestre de 2017 (janeiro a março), de modo que, considerando o prazo de apresentação de 30 (trinta) dias contados da emissão (art. 33, Lei 7.357/85),
a prescrição da pretensão executiva de todos eles operou-se integralmente entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2017
.

Assim,
entre a consumação da prescrição cambial
(outubro de 2017) e a
suposta data de comparecimento espontâneo
considerada pelo Juízo a quo (novembro de 2019)
transcorreram aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal superior em quatro vezes ao prazo de 6 meses previsto na legislação cambial
.
(...)
”

Portanto, ainda que se cogitasse de omissão ou contradição na forma apontada, tal vício seria
inócuo
para o desfecho da causa, pois não alcança o fundamento central que sustenta o acórdão embargado
, pois, evidentemente, o
ato processual (comparecimento) praticado quando a prescrição material já se encontrava fulminada não possui força ressurrecional para retroagir e interromper um prazo que já não existia.

V
ale ressaltar
, por oportuno,
que
o julgador
também
não é obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo suscitado, desde que a fundamentação exarada seja suficiente para lastrear a resolução do certame,
conforme entendimento consolidado do STJ,

in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o
inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026